Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706248-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: EDNA CELINA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra decisão de minha Relatoria (ID 29685989) que não conheceu da apelação interposta pela embargante, por intempestividade, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 29915833), a embargante sustenta a ocorrência de erro material na contagem do prazo, pois não foi considerado o § 3o do art. 5o da Lei 11.419/06, que permite a ciência do ato em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação. Sem contrarrazões (ID 30704201). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No presente caso, conforme alegado pela embargante, houve erro material na contagem do prazo para interposição do recurso de apelação. Conforme consta na certidão de ID 29269955, a ré, ora recorrente, somente registrou ciência da sentença em 19/8/2021. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis teve início em 20/8/2021 e terminou em 13/9/2021, data de interposição do recurso. Portanto, de fato o recurso é tempestivo. Diante do exposto, reconsidero a decisão embargada para reconhecer a tempestividade do recurso. Intimadas as partes, retornem os autos conclusos para a análise do apelo. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator